Tribunal: TJBA
Processo: 8067604-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067604-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALISSON SILVA BRITO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA (DPT) DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO MÉDICO-LEGISTA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR E DO CÔNJUGE. ATO VINCULADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público, Perito Médico-Legista, contra ato administrativo que, embora tenha reconhecido o direito à remoção por motivo de saúde, determinou sua lotação para localidade diversa daquela clinicamente recomendada e solicitada. A decisão liminar deferida nos autos (ID 94585283) suspendeu os efeitos do ato e determinou a lotação provisória do Impetrante em Salvador/BA. O presente julgamento analisa o mérito da impetração para confirmar ou não a medida liminar.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se a legalidade do ato administrativo que removeu o servidor para a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT) da Ilha de Vera Cruz, contrariando a recomendação da Junta Médica Oficial do Estado e a solicitação fundamentada do servidor para lotação em Salvador/BA, com base em seu estado de saúde e de sua cônjuge. A controvérsia central reside em definir se, uma vez preenchidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a Administração Pública possui discricionariedade para designar localidade que não atende plenamente às necessidades médicas e familiares comprovadas, ou se o ato se torna vinculado à solução que melhor protege os direitos fundamentais à saúde e à unidade familiar.

III. Razões de decidir

3.
O direito à remoção por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, está previsto no § 1º do artigo 50 da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia). A norma condiciona a concessão do direito à comprovação por junta médica oficial. No caso, a Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, por meio do laudo anexado (ID 93805775), atestou a necessidade de remoção do servidor, o que torna o ato, em seu núcleo, vinculado ao laudo técnico.

4. A documentação apresentada demonstra, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais. O laudo da Junta Médica (ID 93805775) é conclusivo ao deferir a remoção por motivo de saúde. Adicionalmente, múltiplos relatórios médicos (ID: 93805768, 93805769, 93805770, 93805774) detalham as condições de saúde do Impetrante (transtorno misto ansioso-depressivo e hérnias discais lombares) e de sua cônjuge (Síndrome de Burnout e transtorno misto ansioso-depressivo), ressaltando a imprescindibilidade da unidade familiar e da redução dos deslocamentos para a efetividade dos tratamentos.

5. O ato administrativo que designou a lotação para a Ilha de Vera Cruz (Portaria 00996845, ID 93805790) e a decisão que manteve essa lotação (ID 93805788) apresentam vício de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a Administração alegue atender ao interesse público e à necessidade de pessoal (ID 93805786), a escolha se mostra inadequada, pois desconsidera o núcleo das recomendações médicas, que apontavam para a necessidade de fixação em Salvador, onde o servidor possui residência (ID 93805771) e rede de apoio. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, o que não ocorre quando se baseia em premissas fáticas equivocadas, como o tempo de deslocamento para a Ilha, e ignora o fundamento principal do pedido: a saúde e a integridade da unidade familiar, protegidas pelos artigos 1º, III, 6º e 226 da Constituição Federal.

6. Uma vez comprovada a necessidade de remoção por motivo de saúde por laudo oficial, a Administração não possui discricionariedade para escolher uma lotação que, na prática, frustra a finalidade protetiva da norma. O ato se torna vinculado não apenas à concessão da remoção, mas também à designação de uma localidade que seja compatível com o tratamento de saúde e a proteção familiar, sob pena de desvio de finalidade. A decisão de remover o servidor para a Ilha de Vera Cruz, local não solicitado e que impõe uma rotina de deslocamento desgastante, contraria a própria razão de ser do benefício legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Segurança concedida. Confirmada a decisão liminar.

Tese de julgamento
: "1. Preenchidos os requisitos do artigo 50, § 1º, da Lei 6.677/1994, e comprovada por junta médica oficial a necessidade de remoção de servidor por motivo de saúde própria ou de familiar, o ato administrativo de designação da nova lotação vincula-se à finalidade da norma, que é a proteção à saúde e à unidade familiar, não sendo lícito à Administração, sob o argumento de conveniência e oportunidade, determinar lotação que contrarie as recomendações médicas e frustre a proteção dos direitos fundamentais envolvidos. 2. A motivação do ato administrativo que determina a lotação do servidor removido por motivo de saúde deve ser congruente com as conclusões do laudo médico oficial, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade."

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: art. 1º, III; art. 5º, LXIX; art. 6º; art. 226.

Lei 12.016/2009: art. 1º; art. 7º, III.

Lei 6.677/1994 (Estado da Bahia): art. 50, § 1º.

Lei 9.784/1999: art. 2º, parágrafo único; art. 50.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8067604-50.2025
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ALISSON SILVA BRITO
e, na condição de Impetrados o
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA (DPT) DA BAHIA
e o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA